Tribunal: STF
Processo: ARE 732309
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCESSUAL. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PARA VERIFICAR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JUÍZO SOBRE O CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ACÓRDÃO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE DEVE SURGIR ORIGINARIAMENTE NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível a interposição de recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, para reapreciar a interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula 636 do STF.



    II – Inviável o recurso extraordinário por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se, para concluir nesse sentido, for necessário o exame prévio de normas infraconstitucionais. 



    III – Julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional.



    IV - Os Ministros desta Corte, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de Cortes diversas, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    V – A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento de recurso especial pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STJ, quando do julgamento do Resp. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.